Tribunal: STF
Processo: HC 195864
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Jefferson Taborda Pereira contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 600.534/RS (documento eletrônico 3).



    O impetrante alega, em síntese, que



    “[é] possível vislumbrar a ausência do requisito da contemporaneidade e de circunstâncias fáticas, que denotam a ilegalidade da medida aplicada ao paciente.



    13. Quanto a decisão de 2ª Instância, que denegou a ordem de habeas corpus sob fundamento de que a contemporaneidade da prisão preventiva só passou a ser requisito para a custódia cautelar a partir da Lei nº 13.964/19 e que não há a possibilidade de aplicação retroativa do art. 312, § 2º, do CPP, é preciso salientar que a contemporaneidade da prisão preventiva era requisito que, em que pese não fosse legislado expressamente antes da reforma processual de 2019, SEMPRE FOI EXIGIDO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES [...]” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede:



    “a) Seja recebido o presente writ;



    b) Sejam dispensadas as informações, considerando-se que o impetrante anexa ao presente feito todo o HC impetrado no Superior Tribunal de Justiça;



    c) Seja concedida a medida liminar, a fim de revogar a prisão preventiva do acusado, considerando a necessidade de revisão periódica da prisão preventiva e a ausência de contemporaneidade dos fatos para a adoção da medida extrema;



    d) Ao final, seja confirmada a liminar e concedida a ordem para revogar a prisão preventiva decretada nos autos do processo nº 019/2.19.0001942-0” (pág. 8 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que



    “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).



    Quanto à contemporaneidade, assento que



    “[a] aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa” (HC 143.333/PR. Rel. Min. Edson Fachin, Plenário).



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CUSTÓDIA PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Ao contrário do que foi dito no regimental, a decisão agravada reconheceu a ausência de contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão.



    2. No decisum, destacou-se que, apesar do decurso de cerca de 3 anos e 6 meses entre a data dos fatos e a imposição da custódia preventiva, foram indicados outros elementos – além da gravidade da conduta supostamente perpetrada – pelo Juízo singular, em especial o risco de reiteração delitiva. Além disso, como o writ não havia sido instruído com cópia da certidão de antecedentes do réu, foi mencionada a impossibilidade de verificar a data dos registros ali constantes e, por conseguinte, a contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão.



    3. Com a juntada da certidão de antecedentes do réu, é possível verificar o registro de procedimentos criminais em datas posteriores ao suposto ilícito apurado na ação penal objeto deste habeas corpus, pois há ações penais instauradas em 2016, 2017 e 2018. Logo, não se constata a suscitada ausência de contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão.



    4. Agravo regimental não provido” (pág. 2 do documento eletrônico 3).



    Vê-se, pois, que a Sexta Turma do STJ julgou o habeas corpus em consonância com as já referidas orientações jurisprudenciais deste Supremo Tribunal, que regem as matérias em análise.



    Com efeito, analisou-se de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    No que concerne à alegação da falta de contemporaneidade do decreto preventivo, vale lembrar que a atualidade de sua necessidade não se verifica a partir de um episódio específico, ainda menos quando se investiga a prática de crimes que se prolongam no tempo, como é o caso dos autos.



    A custódia pode ser justificada, sobretudo, a partir da concreta constatação de que somente a prisão obstará a possibilidade de novos delitos, como se verifica na espécie.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicados a análise do pleito cautelar e os demais pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator